Tribunal: TJMT
Processo: 1023081-12.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023081-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), PEDRO ANTUNES XAVIER - CPF: 756.425.499-87 (AGRAVADO), FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO - CPF: 962.208.211-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
-
SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
ASTREINTES
– FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – MANUTENÇÃO –

DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 537, §1o, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Nos termos do art. 500, do CPC, cabe ao juiz estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal.

Não sendo demonstrada a necessidade de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação, o pedido não deve ser acolhido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Ficsa S.A., em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única de Alto Garças, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição em dobro que lhe move Pedro Antunes Xavier deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o banco cesse os descontos referentes ao empréstimo consignado n.
01001480484, se abstendo de inscrever o nome da parte autora
nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento.

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela d. magistrada, pois é incabível o arbitramento de multa diária quando se trata de uma prestação mensal, devendo se dar por evento. Sustenta que nesse caso, a multa diária não deve ser confundida com indenização, motivo pela qual não pode permanecer nos termos arbitrados.

Aduz que o valor da
astreinte
é excessivo e desproporcional, podendo gerar enriquecimento ilícito ao agravado, mencionando, ainda, que o prazo para cumprimento da ordem é exíguo.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 150549694).

O agravado apresentou contrarrazões (id. 153577652), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Alcides Agulhon propôs ação declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de dano material contra o Banco Bradesco S.A., aduzindo que a instituição financeira está realizando descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referente ao contrato n.
010014804846.

Diante disso, a douta magistrada
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o banco cesse os descontos referentes ao empréstimo consignado n.
01001480484, se abstendo de inscrever o nome da parte autora
nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento (id. 99786006 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, defendendo que
é incabível o arbitramento de multa diária quando se trata de uma prestação mensal, devendo se dar por evento. Sustenta que nesse caso, a multa diária não deve ser confundida com indenização, motivo pela qual não pode permanecer nos termos arbitrados.

Aduz que o valor da
astreinte
é excessivo e desproporcional, podendo gerar enriquecimento ilícito ao agravado, mencionando, ainda, que o prazo para cumprimento da ordem é exíguo.

Pois bem. Denota-se que a insurgência recursal está adstrita à aplicação da multa cominada e seus demais aspectos, ao que passo a análise.

A princípio, saliento que nas primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar a parte contrária qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, como dispõe o art. 537, §1o, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“
2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
...”.

(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011)

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 461, §6o, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificada a sua excessividade
.
” (TJMT, RAI n. 84938/2014, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 27.08.2014 – negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 461, §6o DO CPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 461, §6o, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível e viável a redução das astreintes, mesmo na fase de execução, uma vez verificada a sua exorbitância e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa
.
” (TJMT, RAI n. 111637/2013, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.02.2014 – negritei).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1o, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória fixada em R$ 100,00 (cem reais) deve ser mantida, motivo pelo qual a r. decisão não merece reforma neste particular.

De igual sorte, descabida a arguição de que a multa deve incidir por evento, pois, embora a obrigação principal seja mensal, o descumprimento pode se configurar diariamente, tendo em vista que as providências para a satisfação da ordem judicial podem ser tomadas entre um desconto e outro, isto é, a cada dia que passa sem que seja cancelado o pagamento indevido, o agravante estará descumprindo a ordem, fazendo incidir a multa.

No tocante a limitação temporal da aplicação da
astreinte
pleiteado pelo agravante, entendo que também não merece prosperar. Explico.

Na espécie, tal permissão acabaria por disvirtuar a finalidade específica da multa cominatória, que se coaduna no instrumento indireto coercitivo para que a parte cumpra a obrigação imposta.

Destarte, em observância à finalidade da aplicação das
astreintes
, verifico que não há como fixar um limite. Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VÍCIO DE OMISSÃO VERIFICADO – COMPLEMENTAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO – LIMITAÇÃO DA QUANTIDADE DE DIA-MULTA – INAPLICABILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

[...]

Mostra-se inadequada a fixação de limite temporal para cumprimento das astreintes, visto que geraria risco ao cumprimento da decisão
.”
(RED n. 1004736-71.2017.8.11.0000, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 20.06.2018 – destaquei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – QUANTUM MANTIDO – FIXAÇÃO DE LIMITE TEMPORAL – IMPOSSIBILIDADE NO MOMENTO – RECURSO DESPROVIDO. [...]

É temerária a fixação de um limite temporal para as astreintes, sob pena de ferir a finalidade para a qual foi instituída e esvaziar o propósito da decisão de cumprimento
.”
(RAI n. 1003139-33.2018.8.11.0000, minha relatoria, j. 06.06.2018 – destaquei)

No que tange a elasticidade do prazo para o cumprimento da medida, vê-se que o agravante restringe ao campo da argumentação, não demonstrando qualquer fato impeditivo para o cumprimento da obrigação no prazo estabelecido e, até o momento, não há informação acerca do cumprimento da decisão judicial.

Logo, em observância à finalidade da aplicação das
astreintes
, verifico que não há como deferir a dilação de prazo para o cumprimento da obrigação. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTO – MULTA ASTREINTE – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.
Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.

Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo
.” (TJMT, RAI n. 1018390-23.2020.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Antônia Siqueira Goncalves, j. 21.10.2020 - negritei)

Além disso, não há perigo de dano, pois, é fato inconteste que a multa somente incidirá no caso do agravante não vir a cumprir a ordem judicial, de modo que depende somente do seu ato, e de mais ninguém.

Outrossim, o perigo se atrela à autora, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente da conduta do agravante, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023